Tribunal: TJSP
Processo: 2288749-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2288749-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS - ADUNICAMP SEÇÃO SINDICAL, é agravado
REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não
conhecido, V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente) e OSVALDO DE
OLIVEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288749-14.2019.8.26.0000
2/5
Voto no
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288749-14.2019.8.26.0000
3/5
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2288749-14.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS ADUNICAMP SEÇÃO SINDICAL
AGRAVADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COMARCA: CAMPINAS
Voto no 51.263 (tv)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Processo sentenciado. Segurança denegada em primeira instância.
Perda superveniente do objeto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO
DE
DOCENTES DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS
ADUNICAMP
SEÇÃO
SINDICAL em face da r. decisão proferida em nos autos do mandado de segurança
impetrado contra ato do REITOR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS,
que
negou a liminar pretendida, buscando a suspensão do corte do pagamento da
“parcela extra teto” dos servidores ativos e aposentados da Universidade Estadual de
Campinas.1
1 Fls. 41-42, decisão da lavra do Juiz MAURO IUJI FUKUMOTO, da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Campinas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288749-14.2019.8.26.0000
4/5
Voto no
Pleiteia o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para
que seja concedida a liminar pretendida, determinando-se a suspensão do ato de
corte do pagamento da “parcela extra teto” dos servidores ativos e aposentados da
Universidade Estadual de Campinas.
Recurso recebido em seu regular efeito.2
Sem contraminuta.3
É o relatório.
É o caso de se reconhecer a perda superveniente do objeto deste
recurso.
Depreende-se dos autos, que foi proferida sentença, em 9/9/2020,
denegando a segurança requerida pelo agravante.4
Desse modo, deve ser dado como prejudicado o objeto do presente
agravo de instrumento.
Pelos motivos expendidos, proponho aos meus ilustres pares que não
se conheça do presente agravo em razão da perda de objeto superveniente.
2 Fls. 84-85.
3 Fl. 130.
4 Fls. 133-135.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288749-14.2019.8.26.0000
5/5
Voto no
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)